Tribunal: TJPA
Processo: 0004694-73.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004694-73.2019.8.14.0133

APELANTE: MICHEL LEANDRO DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MICHEL LEANDRO DA SILVA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). O acusado foi detido minutos após o crime, em posse do celular da vítima, a qual o reconheceu no local da abordagem. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação criminal do apelante, frente à alegação defensiva de ausência de prova da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da autoria e materialidade do delito foi devidamente produzida sob o crivo do contraditório, conforme exigido pelos arts. 155 e 156 do CPP, com base em prova testemunhal idônea e elementos materiais consistentes.

A apreensão do celular da vítima em posse do acusado, minutos após o crime, é circunstância que corrobora a materialidade e autoria delitiva, conforme demonstrado nos autos por meio dos respectivos autos de exibição e apreensão e de entrega.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante foram prestados em juízo, com coerência e convergência entre si, revelando a dinâmica dos fatos, a tentativa de fuga do acusado e a posse de simulacro de arma de fogo.

O reconhecimento informal da vítima, realizado de forma imediata e espontânea, em contexto de flagrante e confirmado pela localização do bem subtraído, é válido e não exige a observância das formalidades do art. 226 do CPP, quando respaldado por outras provas harmônicas.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a suficiência dos depoimentos de policiais e da palavra da vítima, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

A ausência de testemunhas oculares civis não compromete a validade da condenação, sendo plenamente possível a formação de juízo condenatório com base em prova testemunhal policial e reconhecimento da vítima, desde que harmônicos e convergentes, como na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de objeto subtraído em poder do acusado logo após o crime constitui prova material suficiente para corroborar a autoria delitiva.

O reconhecimento informal da vítima, realizado em contexto de flagrante, é válido quando confirmado por outros elementos de prova.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob contraditório, têm valor probatório apto a fundamentar a condenação, especialmente quando coerentes com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 226; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025.
STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.
STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024.
STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.
TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MICHEL LEANDRO DA SILVA BARBOSA, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condena pela prática do crime previsto no
art. 157, caput, do CPB
, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, com o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que, no dia 19 de junho de 2019, por volta das 15h30, a vítima DANIELLE DEYLA DA SILVA GARCIA, ao sair do Supermercado Atacadão em direção ao Supermercado Assaí, foi abordada por um indivíduo em bicicleta, que, munido de arma de fogo, encostou-a em seu abdômen e exigiu a entrega de seu telefone celular, evadindo-se em seguida. Pouco depois, uma viatura da Polícia Militar, que realizava ronda pela BR-316, Km 09, foi interceptada por um veículo de cor preta cujo condutor informou que um homem armado, de blusa preta, havia acabado de cometer um assalto nas proximidades. Os policiais dirigiram-se ao local indicado e localizaram MICHEL LEANDRO DA SILVA BARBOSA, com as características informadas, o qual tentou fugir ao avistar a guarnição, vindo a cair da bicicleta. Detido, foi encontrado em sua posse o aparelho celular da vítima, que o reconheceu de imediato como autor do delito.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do crime de roubo, nos termos do
art. 157, caput, do CPB
.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 140515723), sustenta insuficiência de provas para a condenação, alegando que os policiais militares não presenciaram o fato criminoso, limitando-se à detenção posterior do acusado. Requer, por isso, a absolvição com base no
art. 386, VII, do CPPB
.

Em contrarrazões (ID nº 28967069), o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de absolvição do APELANTE, sob o fundamento de insuficiência probatória, com base no
art. 386, VII, do CPPB
. No entanto, a análise detida dos autos revela-se suficiente para manter a condenação imposta na instância de origem, porquanto restaram demonstradas, de forma clara e coesa, tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
.

A
materialidade do delito
encontra-se evidenciada pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(fl. 31 do IPL, ID 75785693) e pelo
Auto de Entrega
(fl. 14 do IPL, ID 75785694), os quais atestam a apreensão do aparelho celular da vítima em poder do APELANTE, além de um simulacro de arma de fogo e uma faca. Trata-se de documentos elaborados por autoridade policial no momento da prisão em flagrante, revestidos de presunção de veracidade, não infirmados por prova em sentido contrário.

A
autoria
também restou suficientemente comprovada, em especial pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
ISMAEL ALVES DE ALCANTARA
,
ANDERSON DA SILVA COELHO
e
ALECIO FÁBIO CUNHA SILVA
, integrantes da Polícia Militar, cujas declarações foram devidamente registradas nas mídias digitais constantes dos IDs nº 111650133 a 111650137. Os três policiais relataram, com coerência, a dinâmica dos fatos: a abordagem se deu minutos após o crime, mediante informações repassadas por populares; o acusado foi identificado com base em suas características físicas e roupas, tentou evadir-se e caiu da bicicleta; ao ser abordado, foi encontrado em sua posse o celular da vítima e um simulacro de pistola; a própria vítima, posteriormente, reconheceu o APELANTE no local da abordagem e apontou o celular subtraído.

Do depoimento do policial
ANDERSON DA SILVA COELHO
(ID nº 111650135), extrai-se a seguinte passagem:

"Estávamos no deslocamento para o quartel, na BR, e um indivíduo nos informou que um rapaz tinha roubado o celular de uma senhora em frente ao Atacadão. Começamos a fazer o acompanhamento, em dado momento ele se desequilibrou e caiu. Fizemos a busca pessoal, achamos um simulacro de pistola, uma faca e, se eu não me engano, dois ou três celulares. A vítima estava ligando para o celular, atendemos, foi para o Atacadão, reconheceu ele e levamos ele para a Delegacia."

Tal narrativa encontra respaldo nos depoimentos das demais testemunhas, todas convergentes quanto à abordagem, apreensão dos objetos, reação do réu e reconhecimento imediato da vítima.

Ressalte-se que o reconhecimento informal realizado pela vítima, logo após os fatos, em contexto de flagrante,
dispensa o procedimento previsto no art. 226 do CPPB
, desde que corroborado por outras provas idôneas, como na hipótese. Essa posição é firmada pela jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

"
O reconhecimento informal do acusado pela vítima, realizado logo após o crime, em situação de flagrante e com o agente na posse da res furtiva, dispensa a observância do procedimento formal previsto no
art. 226 do CPPB
. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação, desde que existam nos autos outros elementos de prova harmônicos e suficientes à formação do juízo de certeza.
"
(STJ,
AgRg no HC 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024)

No mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os
depoimentos de policiais
, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e
corroborados por outros elementos de prova
, são hábeis à formação do convencimento do julgador e aptos a embasar decreto condenatório."
(STJ,
AgRg no AREsp 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024)

No plano doutrinário,
NUCCI
assevera que:

"
A prova testemunhal, mormente a prestada por policiais que participaram da ocorrência, não pode ser desprezada apenas pelo vínculo funcional com a repressão ao crime. Havendo convergência e coerência com os demais elementos do processo, merece credibilidade.
"
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. São Paulo: Forense, 2024. Comentário ao
art. 155 do CPPB
)

Não há, portanto, qualquer nulidade ou vício no reconhecimento efetuado, tampouco fragilidade nas provas. A ausência de oitiva da vítima em juízo, conquanto não ideal, não compromete a lisura do conjunto probatório, dada a existência de robusta prova material e testemunhal que ampara a condenação.

Por fim, não prospera a alegação da Defesa quanto à ausência de testemunhas oculares civis do delito, pois o delito se consumou em via pública e o reconhecimento da vítima é firme, direto e imediato, reforçado pelos depoimentos consistentes dos policiais militares.

Diante disso,
não há margem para acolhimento das razões defensivas
, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória, em face da completa harmonia entre os elementos de prova.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026